Tribunal: TJSP
Processo: 0000804-59.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Deferimento de progressão de regime – Recurso Ministerial -Agravante que cumpre longa pena pela prática de grave delito – Ausência de realização de exame criminológico – Necessidade da excepcional perícia no caso em concreto – Progressão não constitui direito absoluto do sentenciado, sendo necessário, além do preenchimento do requisito objetivo, o implemento da condição

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Deferimento de progressão de regime – Recurso Ministerial -Agravante que cumpre longa pena pela prática de grave delito – Ausência de realização de exame criminológico – Necessidade da excepcional perícia no caso em concreto – Progressão não constitui direito absoluto do sentenciado, sendo necessário, além do preenchimento do requisito objetivo, o implemento da condição subjetiva, na medida em que o deferimento de qualquer benesse executória subordina-se à análise aprofundada das condições pessoais do reeducando, de acordo com as especificidades do caso em concreto – Insuficiência, no caso vertente, do atestado de bom comportamento carcerário – RECURSO PROVIDO PARA DETERMINAR A REGRESSÃO DO REEDUCANDO AO REGIME FECHADO PARA A REALIZAÇÃO DEEXAME CRIMINOLÓGICO .

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193046
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000804-59.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MARCIO APARECIDO DOS
SANTOS CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao recurso para cassar a r. decisão de fls. 18/19, que promoveu o
sentenciado ao regime semiaberto, determinando sua recondução ao regime fechado,
para realização de exame criminológico. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000804-59.2020.8.26.0521 -Voto no 16895
2
Agravo em Execução Penal no
0000804-59.2020.8.26.0521
Voto no
16.895 - Digital
Agravante:
Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado:
Márcio Aparecido dos Santos Carvalho
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Deferimento de
progressão de regime – Recurso Ministerial -Agravante que
cumpre longa pena pela prática de grave delito – Ausência de
realização de exame criminológico – Necessidade da
excepcional perícia no caso em concreto – Progressão não
constitui direito absoluto do sentenciado, sendo necessário,
além do preenchimento do requisito objetivo, o implemento da
condição subjetiva, na medida em que o deferimento de
qualquer
benesse
executória
subordina-se
à
análise
aprofundada das condições pessoais do reeducando, de acordo
com as especificidades do caso em concreto – Insuficiência, no
caso vertente, do atestado de bom comportamento carcerário –
RECURSO

PROVIDO
PARA
DETERMINAR
A
REGRESSÃO DO REEDUCANDO AO REGIME FECHADO
PARA A REALIZAÇÃO DEEXAME CRIMINOLÓGICO .
1. Trata-se de agravo em execução penal
interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra a r.
decisão de fls. 18/19 que deferiu pedido de progressão ao regime
semiaberto ao sentenciado Márcio Aparecido dos Santos Carvalho.
Inconformado, a Justiça Pública pleiteia a
reforma do decisum, para o fim de que seja cassada a progressão
concedida, para que o agravado seja submetido a exame criminológico
(fls. 01/05).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000804-59.2020.8.26.0521 -Voto no 16895
3
Ofertada contraminuta (fls. 23/27), o MM. Juiz
a quo manteve a decisão recorrida (fls. 28) e a d. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 40/42).
É o relatório.
2. O reclamo ministerial comporta acolhimento.
Malgrado
o
preenchimento
do
requisito
objetivo-temporal, tem-se que os elementos informativos encartados aos
autos não demonstram, extreme de dúvidas, o cumprimento do quesito
subjetivo pelo agravado para deferimento da progressão ao regime
aberto.
Com efeito, o atestado de bom comportamento
carcerário, emitido por autoridade penitenciária, exprime unicamente,
como o próprio nome diz, a conduta do reeducando intramuros.
Não corresponde, pois, a cessação ou mesmo
minoração da periculosidade, na medida em que se restringe a declarar
repita-se que o sentenciado não violou as normas disciplinares
durante o período em que permaneceu encarcerado no estabelecimento
prisional ou seja, observou seus deveres legais (artigo 39 da Lei no
7.210/84).
Pois bem, ainda que não se considere a longa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000804-59.2020.8.26.0521 -Voto no 16895
4
pena a cumprir (14 anos, 04 meses e 22 dias de reclusão), cujo término
está previsto somente para 09 de maio de 2030 (fls. 14), tem-se que a
gravidade com a qual atuou ele no delito ao qual condenado (roubo
majorado), sua transferência ao regime semiaberto, em que a vigilância, é
sabidamente bem menor foi feita sem a prévia realização do exame
criminológico, indispensável no caso para a constatação das condições
pessoais do sentenciado (requisito subjetivo).
Não se olvide que a progressão de regime, em
realidade, não constitui um direito absoluto do sentenciado,
condicionando-se à segurança da sociedade, não bastando apenas o
preenchimento do requisito objetivo, mas, antes, a satisfação da condição
subjetiva, na medida em que o deferimento de qualquer benesse ao
reeducando subordina-se à análise aprofundada de suas condições
pessoais, pois o meio social não pode e nem deve servir de "laboratório",
onde se vá testar a aparente "recuperação" de perigosos delinquentes
(TJSP, Agravo em Execução n° 243.772-3/6, Rel. Des. Jarbas Mazzoni).
Nem se alegue que a realização do exame
criminológico contrariaria o disposto na Súmula vinculante no 261,
porquanto deliberou o Supremo Tribunal Federal que:
“RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO
CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE No 26/STF

INOCORRÊNCIA

PROGRESSÃO
DE
REGIME

RECONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DE O JUÍZO DA
1 In verbis: “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou
equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei no 8.072, de 25 de julho
de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do
benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000804-59.2020.8.26.0521 -Voto no 16895
5
EXECUÇÃO CRIMINAL ORDENAR, MEDIANTE DECISÃO
FUNDAMENTADA,
A
REALIZAÇÃO
DE
EXAME
CRIMINOLÓGICO IMPORTÂNCIA DO MENCIONADO EXAME
NA AFERIÇÃO DA PERSONALIDADE E DO GRAU DE
PERICULOSIDADE DO SENTENCIADO EDIÇÃO DA LEI No
10.792/2003, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 112 DA LEP
DIPLOMA LEGISLATIVO QUE, EMBORA OMITINDO
QUALQUER REFERÊNCIA AO EXAME CRIMINOLÓGICO, NÃO
LHE VEDA A REALIZAÇÃO, SEMPRE QUE JULGADA
NECESSÁRIA
PELO
MAGISTRADO
COMPETENTE

CONSEQUENTE
LEGITIMIDADE
JURÍDICA
DA
DETERMINAÇÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DO EXAME
CRIMINOLÓGICO

PRECEDENTES

PARECER
DA
PROCURADORIA-GERAL
DA
REPÚBLICA
PELA
IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO RECURSO DE AGRAVO
IMPROVIDO”. (STF - Rcl 18734 AgR, Relator(a): Min. CELSO
DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 16/12/2014,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 26-02-2015
PUBLIC 27-02-2015 sem destaques no original).
Ainda no mesmo sentido, a diretriz sumular no
439 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Admite-se o exame
criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão
motivada”.
Prescreve, aliás, o artigo 8o da Lei de Execução
Penal que “...o condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade,
em regime fechado, será submetido a exame criminológico para a obtenção
dos elementos necessários a uma adequada classificação e com vistas à
individualização da execução”.
Sobre a questão, registro, pela pertinência, os
fundamentos invocados pelo Eminente Desembargador Otávio Henrique,
ao julgar o Agravo em Execução Penal no 0018212-21.2013.8.26.0000, in

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000804-59.2020.8.26.0521 -Voto no 16895
6
verbis:
“Convém anotar que a Lei no 10.792/03 afastou a
necessidade da existência de exame criminológico para
que o agente condenado possa obter benefícios
prisionais, a exemplo do livramento condicional,
passando a exigir, tão somente, um atestado do diretor
do presídio que exerce a sua custódia.“E nada há de
inconstitucional no aludido texto legal, que, em mera
discussão acadêmica, não representa o anseio da
Sociedade mas sim do Poder Executivo que, com esta
fórmula simplista, mágica e temerária, procura resolver
o problema carcerário no Brasil, em especial no Estado
de
São
Paulo.“Entretanto,
à
luz
do
princípio
constitucional de individualização das penas, que
também orientou o legislador infraconstitucional ao
editar a mencionada lei, não se poderia negar ao Juiz
das Execuções Criminais, no exercício da função
jurisdicional, a aferição caso a caso do mérito do
sentenciado, o que engloba, inclusive, a possibilidade de
determinação de diligências neste sentido, entre os quais
a realização de exame criminológico ou estudos
psicológicos, desde que o faça com atenção ao princípio
do livre convencimento motivado” .
Assim, conclui-se que outro não é o panorama
verificado no presente caso, em que as circunstâncias pessoais e
comportamentais do sentenciado, e a própria gravidade concreta dos
delitos pelos quais condenado, tornam recomendável sua submissão ao
exame criminológico, sobretudo para avaliar se persistem os motivos
que o levaram à delinquência
aferindo-se, inclusive, eventual
necessidade de acompanhamento por psicólogos, psiquiatras e
assistentes sociais ou se denota absorção da terapêutica prisional,
possibilitando seu reingresso paulatino à convivência social.
Portanto, verifica-se in casu, por prematuro,
não pode subsistir o benefício concedido, que deve ser revogado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000804-59.2020.8.26.0521 -Voto no 16895
7
De rigor, pois, a reforma da r. decisão atacada.
3. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao
recurso para cassar a r. decisão de fls. 18/19, que promoveu o
sentenciado ao regime semiaberto, determinando sua recondução ao
regime fechado, para realização de exame criminológico.
SILMAR FERNANDES
Relator